Tribunal: TJDFT
Processo: 0737693-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Violência doméstica e familiar contra a mulher. Inquérito policial. Medidas protetivas. Revogação. Reclamação improcedente.
I. Caso em exame
1 - Reclamação criminal contra decisão que revogou medidas protetivas deferidas em favor da vítima.
II. Questões em discussão:
2. Discute-se se há elementos concretos a justificar o restabelecimento das medidas protetivas revogadas.
III. Razões de decidir:
3. Medidas protetivas pressupõem fundados indícios de atos de violência doméstica e grave situação de risco à integridade física ou psicológica da vítima, pois importam em restrição de direitos da pessoa.
5. Se não há provas de que está em risco a integridade física ou psíquica da vítima – o inquérito policial foi arquivado e não há qualquer episódio contemporâneo que demonstre situação de risco atual e concreto –, não se justifica sejam mantidas as medidas protetivas.
IV. Dispositivo
6. Reclamação criminal julgada improcedente.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.340/06, arts. 5o e 19, §§ 4o e 6o; Regimento Interno do TJDFT, art. 232.